Tribunal: STF
Processo: RMS 39774
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Francisco Eider de Figueiredo (e-doc. 36) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO RECORRÍVEL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige seja desde logo evidenciada sua flagrante ilegalidade ou teratologia, circunstâncias não identificadas no caso presente. 1.1. Na espécie, o ato apontado como coator – acórdão da Quinta Turma do STJ – está suficientemente fundamentado, examinando todas as teses deduzidas no recurso. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 30).



    2.  Publicado esse acórdão em 21.5.2024, o recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 36).



    Afirma que “impetrou mandado de segurança em face de ato coator (...) consistente o direito líquido e certo em obter do judiciário, decisão não fundamentada, conforme determina o art. 93, IX, da CF e 11º, do CPC, bem como se afastou da sua jurisprudência a respeito da configuração de decisão genérica, se afastando, portanto, do quanto determina o art. 926, do CPC, restando claro a ilicitude, o abuso de poder, bem como a teratologia do ato coator” (fl. 3, 
e-doc. 36). 



    Pede “o recebimento e processamento do presente RECURSO ORDINÁRIO, requerendo que quando do julgamento do mérito, lhe seja dado total provimento, reformando ou anulando a decisão ora recorrida procedendo ao julgamento ante estar a causa madura, ou caso assim não entendam, determinem a autoridade coatora proceda a novo julgamento” (fl. 13, e-doc. 36).



    3. A União manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O mandado de segurança foi impetrado na origem contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.223.195/SP. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO VIOLAÇÃO SUPREMO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL FEDERAL – STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. 2. O embargante demonstra, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento. 3. não cabe também a esta Corte à análise de violação a dispositivos constitucionais diante da atribuição do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados”.



    A impetração foi indeferida liminarmente pelo Relator, Ministro Antônio Carlos Ferreira, sob os seguintes fundamentos:



    “É assente na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exige seja desde logo evidenciada sua flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso presente.



    Com efeito, a autoridade coatora – a Quinta Turma do STJ, que prolatou o acórdão impugnado; em que pese tenha o impetrante equivocadamente indicado o Ministro Relator – examinou e julgou dois embargos de declaração opostos pelo impetrante e concluiu, fundamentadamente, pela ausência de quaisquer dos vícios que ensejaram a oposição do recurso declaratório.



    E, de fato, a leitura das razões recursais (e-STJ, fls. 310/327) por si evidencia que não se haveria mesmo de reconhecer omissão ou qualquer outro vício do aresto, eis que as teses jurídicas foram expressa e motivadamente examinadas:



    (...)



    Além disso, a fundamentação foi reiterada no acórdão dos aclaratórios (eSTJ, fl. 353/354).



    Nesse contexto, o que se colhe das razões iniciais, portanto, é que o impetrante tem por escopo utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso, desfigurando o cabimento do remédio constitucional, o que não se admite. Cite-se, a propósito:



    (...)



    Por todo o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei Federal 
n. 12.016/2009 c.c. o art. 34, XIX, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE o mandado de segurança, julgando extinto o processo, sem a resolução do mérito” (e-doc. 12).



    Essa decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão objeto do presente recurso ordinário.



    6. Nos termos da legislação vigente, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou ilegalidade, o que não se comprova na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RMS n. 39.651-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    O mandado de segurança não é ação constitucional adequada a ser utilizada para substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal).



    7. O acórdão recorrido harmoniza-se com a legislação vigente e com os precedentes deste Supremo Tribunal, não sendo possível, em mandado de segurança, revolvimento de teses que exigiriam reexame de elementos fáticos controvertidos, a descaraterizarem a liquidez e certeza do direito alegado, pressuposto legal para a impetração. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora